Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 24001156, na qual o recorrido noticia a abertura de inventário do recorrente CHIANG JIN GUAN, carreando aos autos os documentos de IDs 24001156 e 24001157. Ressalte-se que o despacho de ID 20709804 determinou a intimação dos patronos do recorrente CHIANG JIN GUAN e concedeu prazo, ainda em curso, para a regularização da representação processual, diante da notícia do óbito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024